Tribunal: CARF
Processo: 10865.002201/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002201/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.066 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
LUMATEC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não caracteriza preterição do direito de defesa, a suscitar nulidade do
lançamento, o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato, demonstrando com clareza a exigência.
SUSPENSÃO. SAÍDAS PARA ADQUIRENTES QUE NÃO ATENDEM ÀS
CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO.
A saída de mercadorias com suspensão do IPI para adquirentes que não
atendem às condições do incentivo importa na exigência do Imposto ao
remetente.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo
diverso os juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o
emprego da taxa SELIC, nos termos da legislação vigente, inclusive sendo
objeto de Sumula no 4 do carf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002201/2010-13
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Impugnação contra Auto de Infração do IPI, cujos valores foram lançados
com multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, totalizando R$
343.174,75.
A autuação deve-se à utilização incorreta da suspensão do Imposto, em saídas de
produtos industrializados para indústrias que não se enquadram, segundo a
fiscalização, na atividade determinada pela alínea "a" inc. I do § 1° art. 29 da Lei
10.637, de 2002 (a base legal da suspensão utilizada pela empresa). 1
O Termo de Constatação Fiscal que integra o Auto de Infração informa que o sujeito
passivo se dedica à industrialização e comercialização de partes e peças para a indústria
de máquinas das posições 8431 e 8432, 9018 e 9402, e que após analisados os Livros de
Registro de Entradas, Livros de Registro de Saída e Livros de Apuração do IPI, notas
fiscais de saídas e notas fiscais de entradas com direito ao crédito ficou constatado o
seguinte (fl. 14):
... a empresa fazia operações de venda de seus produtos para
empresas cujas atividades estava dentre àquelas que dá o direito a
suspensão do IPI, contemplada pelo artigo 29 da Lei 10.637/2002.
Porém havia algumas vendas para empresas que a atividade não
estava contemplada com suspensão do IPI pela citada Lei, as quais
foram relacionadas na planilha do excel que está sendo anexada a este
relatório, que tem o título de VENDAS COM IPI, onde há uma legenda
no inicio da planilha demonstrando os adquirentes com suas respectivas
atividades bem como: os números das notas fiscais, as bases de
cálculos, a alíquota do IPI e o valor devido. Foi utilizada a alíquota de
5% para os produtos da TIPI 7326.9090, 8431.4929, 8432.2900,
8432.9000, 9402.1000 e 9402.9090 ; e 8% para a TIPI 9018.4999. As
classificações TIPI constam no corpo das notas fiscais emitidas pela
empresa.
A planilha acima referida contempla 6 clientes da autuada, cujas atividades são as
seguintes (transcrevo da fl. 16):

1 Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT
(não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002; (...)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

1) Perdertraclor Ind Com Peças Trat Serv Lt - Indústria de outras peças para veículos
2) Gnatus Equip Médico Odontolog Ltda - Fabricação de Equipamentos p/ clínicas
odontólogicas
3) JV Equipamentos Hidráulicos Ltda - Fabricação de instrumentos p/uso médico
cirúrgico odontológico
4) Malúrgica Mococa S/A -

Fabricação de embalagens metálicas
5) Mocdrol Hidráulica Ltda - Fabricação de Cilindros hidráulicos de uso geral
6) Voiex do Brasil ltda -
Fabricação
de
equipamentos
transmissores
de
comunicação

Na Impugnação, tempestiva, a contribuinte alega preliminarmente a nulidade do
lançamento. Considerando que a interpretação das normas infraconstitucionais tem
como premissa fundamental a supremacia da Constituição, reporta-se à doutrina de
Pinto Ferreira, J. J. Gomes Canotilho, Jorge Miranda e Celso Antonio Bandeira de
Melo, dentre outros, menciona os princípios do devido processo legal e do contraditório
e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição) e afirma ter havido cerceamento do
direito de defesa, “uma vez que o auto de infração foi lavrado com fundamento em
suposta venda indevida com suspensão de IPI” (fl. 33). E continua (negritos no
original):
Ocorre, no entanto, que o presente lançamento não apresenta no
termo de verificação ou relatório fiscal justificativas fáticas que
demonstram a razão pela qual não caberia a venda com
suspensão. Ao contrário, há somente uma genérica relação de
fornecedores, notas fiscais valores, sem qualquer demonstração
que referida relação não se enquadrava na legislação.
Há clara dificuldade de se compreender o porquê se tributou o IPI, não
se acolhendo a suspensão. A justificativa é genérica e não pode ser
acolhida, uma vez que dificulta sobremaneira a defesa administrativa da
impugnante, causando a nulidade do presente lançamento.
Sem a explicitação de todos os elementos que serviram de
fundamento, em especial, a demonstração, uma a uma das vendas
de o porquê não é possível a suspensão do IPI, impossível se torna
a efetiva defesa.
Transcreve, então, ementas dos Acórdãos nos 10614388 (deste, também excerto do
voto) e 10706310, arguindo ainda violação ao devido processo legal, “uma vez que o
lançamento não descreve claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de
suposta diferença de IPI” (fls. 34/35).
No mérito, afirma que o lançamento também incorre em “impropriedades fáticas e
jurídicas”. Considera o seguinte, depois de transcrever o art. 29 da Lei no 10.637, de
2002, e o art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, este em nota de rodapé (fl. 38):
Ora, o lançamento parte de premissa equivocada uma vez que as
notas fiscais citadas não mencionam que a saída com suspensão
se deu em virtude de referido dispositivo. Há verdadeiro erro no
lançamento ao afirmar peremptoriamente que tributou o IPI,
desconsiderando as operações de saída com suspensão, pelo
simples fato de não se enquadrar no art. 29, § 1o, inc I, alínea a.
Repita-se: nas notas fiscais e consequentemente as operações não
comprovam esta afirmação. Houve erro ou presunção sem
respaldo legal, o que não pode ser vaticinado.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

Diante desse evidente erro da fiscalização (v. Notas fiscais
anexadas), esta não realizou como deveria todas as apurações e
diligências necessárias no sentido de verificar se as operações
com suspensão não se deram com base em outros dispositivos
legais,
como
por
exemplo:
(i)
pessoas
jurídicas
preponderantemente exportadoras (art. 29, § 1o, inciso II, da Lei n.
10.637/2002); (ii) ou mesmo outras classificações abrangidas pela
legislação, por exemplo, TIPI 88, ou art. 29, § 8o, incisos I e II, da Lei
n. 10.637/2002.
Argúi que o ônus da prova do fato gerador é do Fisco, como determina o art. 142 do
CTN e conforme doutrina de José Eduardo Soares de Mello e Márcio Machado Caldeira
que menciona, e que diante da premissa equivocada empregada pela fiscalização o
lançamento é insubsistente, arrematando com o que segue (fl. 40):
Caberia ao Fisco demonstrar cabalmente que a operação de IPI
realizada pela impugnante com suspensão não se enquadrava em
nenhuma hipótese prevista em lei. Não fez isso, ao contrário,
realizou um trabalho pela metade a fim de legitimar a exigência do
IPI. E o pior: utilizou de premissa inicial equivocada.
No mais, a Impugnante contesta a aplicação dos juros Selic, que reputa contrários aos
arts. 110 e 161, § 1o, do CTN, bem como a multa de ofício, cujo percentual considera
ofender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da proibição do confisco
(arts. 5o, LV, e 150, IV, da Constituição).
Requer, ao final, seja anulado ou julgado improcedente o lançamento ou, em caso
contrário, “pelo princípio da verdade material, (...) a baixa dos autos para diligência”.
Antes, ao contestar a multa, requer ainda a sua redução para 20% “de conformidade
com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96”.

Em 29/01/2014, a DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2008
SUSPENSÃO. SAÍDAS PARA ADQUIRENTES QUE NÃO ATENDEM ÀS
CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO.
A saída de mercadorias com suspensão do IPI para adquirentes que não atendem às
condições do incentivo importa na exigência do Imposto ao remetente.
EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A utilização de suspensão indevida do IPI, acarretando o não recolhimento do tributo
devido e a ausência de declaração dos débitos à administração tributária, autoriza o
lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora respectivos, aplicados em
conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo diverso os
juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o emprego da taxa SELIC,
nos termos da legislação vigente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Processo Administrativo Fiscal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não caracteriza a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do lançamento, o
auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a
matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato, demonstrando com clareza
a exigência.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realiza-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 24/02/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 11/03/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, e reprisa as alegações da impugnação – nulidade do auto de infração, por
cerceamento do direito de defesa, e irresignação com a multa aplicada e taxa de juros Selic. Por
fim, requer a procedência do recurso voluntário e improcedência do lançamento tributário;
sucessivamente, inaplicabilidade da Taxa SELIC bem como redimensionamento da multa
aplicada, no percentual de 75% para 20%.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
Em 21/08/2015, foi postada renúncia do mandato dos procuradores da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em sede de recurso voluntário, vieram aos autos os mesmos argumentos da
impugnação - nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, e irresignação
com a multa aplicada e taxa de juros Selic, porém agora foram trazidas notas fiscais, no intuito
de provar que a saída com suspensão não se deu em virtude do dispositivo referido pela
auditoria-fiscal no auto de infração (art. 29 da Lei no 10.637, de 2002).
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

Afirma a recorrente que houve erro no lançamento, ao desconsiderar as
operações de saída com suspensão, pelo fato de não se enquadrarem no art. 29, § 1o, inc I, alínea
“a” da Lei n° 10.637/2002.
Pois bem, as notas fiscais de saída acostadas trazem as expressões: “Saída com
suspensão do IPI. Instrução Normativa 296 de 060203.” Releva apontar que a indigitada
Instrução Normativa SRF 296/2003 tem como base legal, dentre outros dispositivos, o art. 29
da Lei no 10.637, de 2002, mencionado pela auditoria-fiscal no auto de infração. Assim é que as
notas fiscais carreadas aos autos não se prestam para infirmar o quanto imputado pela
auditoria-fiscal.
E com relação ao cerne da questão da lide – saídas para empresas cuja atividade
não estava contemplada com suspensão do IPI pela citada Lei no 10.637/2002 (art. 29) – nada
veio aos autos novamente. Aqui a recorrente insiste que cabia ao Fisco demonstrar cabalmente
que a operação de IPI realizada pela impugnante com suspensão não se enquadrava em
nenhuma hipótese prevista em lei.
Por outro giro, a decisão recorrida ratificou o lançamento, que parte da premissa
que cabia à beneficiária da suspensão demonstrar que as operações glosadas se
enquadravam em hipótese prevista em lei, assim como as demais operações da contribuinte
(não glosadas), e assim sustentou a improcedência da impugnação da ora recorrente, que adoto,
por escorreita, nos termos do art. 50, § 1o da Lei 9.784 e art. 57, § 3o do RICARF :
Também não merece acolhida a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por
suposto cerceamento do direito de defesa.
Como a própria Impugnante reconhece, “o auto de infração foi lavrado com
fundamento em suposta venda indevida com suspensão de IPI” (fl. 33). Apresenta-se
descabida a afirmação no sentido de que não teriam sido descritas claramente as razões
fáticas e jurídicas da exigência, já que o Auditor-Fiscal foi preciso, ao especificar o
seguinte (fl. 4):
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento de
produto(s) tributado(s), por ter se utilizado incorretamente do instituto da
suspensão, por tratar-se de saídas de produtos industrializados para
indústrias que não se enquadra na atividade determinada pela alínea
"a" inciso "I" do § 1° da lei 10.637, que foi a base da suspensão utilizada
pela empresa.
Na planilha de fls. 16/21 a autuação informou, ao lado do CNPJ e nome de cada um dos
seis adquirentes da Impugnante, as respectivas atividades, que não parecem se adequar
ao incentivo em questão. Arrolou também todas as notas fiscais de saída da Impugnante,
com respectivas datas e valor, sobre o qual aplicou a alíquota de 5% ou 8% (a depender
da classificação fiscal dos produtos) para obter o IPI devido que a Impugnante,
indevidamente, suspendeu com base na alínea "a" inc. I do § 1° do art. 29 da Lei 10.637,
de 2002, que remete ao art. 1o da Lei no 10.485, de 2002.
O Termo de Constatação Fiscal de fls. 14/15, em conjunto com a planilha VENDAS
COM IPI (fls. 16/21), não deixam dúvida quanto aos motivos fáticos da autuação. E
ambos integram o Auto de Infração, sendo que todos foram devidamente cientificados à
Impugnante, como assentado no termo de ciência assinado em 29/06/2010 (ver fl. 3).
Inclusive, na Impugnação não se nega que o referido Termo e a planilha sejam de
conhecimento da contribuinte, que, além do mais, podia requerer vista dos autos a
qualquer momento, caso julgasse necessário ou conveniente a uma melhor contestação.
No início da referida planilha são identificados os adquirentes, com suas respectivas
atividades, bem como os números das notas fiscais, as bases de cálculos, a alíquota do
IPI e o valor devido, apurado pela fiscalização com utilização da alíquota de 5% para os
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

produtos da TIPI 7326.9090, 8431.4929, 8432.2900, 8432.9000, 9402.1000 e
9402.9090, e de 8% para a TIPI 9018.4999.
Verifico ainda que o Auto de Infração atende plenamente ao disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Foi lavrado por servidor competente, possui todos os elementos
exigidos, identifica a matéria tributada e contêm o enquadramento legal correlato.
A corroborar a inexistência de cerceamento do direito de defesa, o perfeito
entendimento da Impugnante quanto à acusação. Tanto assim que, depois de se
transcrever o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 1o da Lei no 10.485, de 2002,
afirma, verbis (fl. 37):
Com fundamento em referido dispositivo legal, é possível a venda com
suspensão de IPI, sendo que a alegação da Receita Federal para
tributar tais saídas foi o fato de que supostamente não houve
cumprimento do art. 29, § 1o, I, a, da Lei n. 10.637/2002, ou seja,
vendas para estabelecimentos industriais fabricantes preponderante de
componentes, chassis, carroçarias, partes peças dos produtos que se
refere o art. 1o, da Lei n. 10.485/2002, além das peças e partes
destinadas ao fabricantes de produto classificados no Capítulo 88 da
TIPI.
Nem mesmo os dois Acórdãos citados na Impugnação podem ser empregados para
socorrer a Impugnante. O primeiro, de no 106-14388, cuida da ausência de ciência do
termo de verificação fiscal, como a própria ementa indica e o voto destaca, enquanto o
outro, sob no 107-06310, considera que não procede a arguição de nulidade por
cerceamento do direito de defesa quando a infração encontra-se minuciosamente
descrita em termo de verificação que instrui a peça básica (inteiro teor dos dois julgados
disponível
em
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf. jsf, consulta em 22/01/2014).
MÉRITO
Rejeitadas as preliminares, cuido do mérito, onde também não cabe acolher as razões
da Impugnante.
A peça impugnatória, genérica, não adentra no ponto nodal do litígio, que diz respeito
aos seis adquirentes de produtos da Impugnante, cujas atividades não se enquadram na
suspensão em questão, segundo a autuação.
No item 3.2.b do Termo de Constatação Fiscal que integra o Auto de Infração está
assentado que (fl. 14) ... a empresa fazia operações de venda de seus
produtos para empresas cujas atividades estava dentre àquelas que dá
o direito a suspensão do IPI, contemplada pelo artigo 29 da Lei
10.637/2002. Porém havia algumas vendas para empresas que a
atividade não estava contemplada com suspensão do IPI pela citada
Lei...
Vê-se que a glosa foi parcial, tendo a fiscalização admitido a suspensão do Imposto nas
vendas a outros adquirentes. As vendas às seis empresas clientes identificadas na
planilha VENDAS COM IPI é que foram tributadas, por desenvolverem as seguintes
atividades (transcrevo da fl. 16):
Indústria de outras peças para veículos
Fabricação de Equipamentos p/ clínicas odontológicas
Fabricação de instrumentos p/uso médico cirúrgico odont
Fabricação de embalagens metálicas
Fabricação de Cilindros hidráulicos de uso geral
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação
A Impugnante, longe de negar que as atividades acima não se enquadram dentre aquelas
exigidas pelo art. 1o da Lei no 10485, de 2002 (referido no art. 29, § 1o, I, “a”, da Lei no
10.637, de 2002), preferiu contestar o lançamento sem cuidar disso e sem informar qual
seria o fundamento que lhe daria direito à suspensão.
Diferentemente da autuação, que indica com clareza o não enquadramento na alínea “a’
do inc. I do § 1o do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, a Impugnante apenas levanta a
possibilidade de a suspensão ter se dado com base noutros dispositivos do art. 29 em
questão, “como por exemplo: (i) pessoas jurídicas preponderantemente
exportadoras (art. 29, § 1o, inciso II, da Lei n. 10.637/2002); (ii) ou mesmo
outras classificações abrangidas pela legislação, por exemplo, TIPI 88, ou
art. 29, § 8o, incisos I e II, da Lei n. 10.637/2002” (fl. 38). Trata sempre dessas
outras hipóteses como alternativas possíveis, sem indicar em nenhum momento com
base em que teria dado saídas com o IPI suspenso.
Ao contrário do que afirma na Impugnação, não cabia ao Fisco “demonstrar cabalmente
que a operação de IPI realizada pela impugnante com suspensão não se enquadrava em
nenhuma hipótese prevista em lei”. É o oposto: por se tratar de benefício, cabia ao
contribuinte evidenciar, sem margem a dúvidas, com base em que adotara a suspensão,
além de provar que atendia às condições para tanto.
Até reconheço que a descrição posta na autuação podia ter sido aperfeiçoada,
especialmente por não mencionar, também, o art. 5o da Lei no 9.826, de 1999
(disciplinado pela IN RFB no 948, de 2009), que é outro dispositivo no qual a suspensão
pode encontrar amparo. Nos processos que tratam dos Pedidos de Ressarcimento do IPI
cumulados com Declarações de Compensação (PER/DCOMP) relativos a cinco
trimestres incluídos no período da presente autuação (de nos 10865.900540/201059,
10865.900541/201001,
10865.900542/201048,
10865.900543/201092
e
10865.900544/201037, cujas Manifestações de Inconformidade também estão sendo
julgados por esta Segunda Turma nesta sessão), a Informação Fiscal faz referência ao
citado art. 5o e à IN RFB no 948, de 2009, de modo que o ideal era que aqui, no Auto de
Infração, a fundamentação fosse idêntica.
O art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, trata da suspensão do IPI relativa aos componentes,
chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados
classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, enquanto
a alínea “a’ do inc. I do § 1o do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, conjugada com o art.
1o da Lei no 10.485, de 2002, mais abrangente, da suspensão do mesmo Imposto relativa
às máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
TIPI. Há uma intercessão entre os dois incentivos, de modo que a Impugnante pode
empregar um ou outro nos períodos de apuração autuados. Assim, poderia muito bem
justificar a suspensão em debate com o emprego do art. 5o da Lei no 9.826, de 1999 e,
caso comprovasse atender aos requisitos desta, infirmaria o Auto de Infração.
Mas como já dito acima, a peça impugnatória combate o lançamento levantando outras
possibilidades para a suspensão, aduzindo que caberia à fiscalização investigar todas
elas para, somente depois de descartar todas, proceder à autuação.
E nem ao menos foram juntadas as “Notas fiscais anexadas” que provariam o erro
da fiscalização (segundo a Impugnante as notas fiscais citadas não mencionam que a
saída com suspensão se deu em virtude alínea “a’ do inc. I do § 1o do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002).
Diante da generalidade da Impugnação, voto por manter o lançamento levando em
conta, ainda, que o incentivo em questão deve ser interpretado restritivamente, à luz do
art. 111, I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a legislação sobre
suspensão do crédito tributário deve ser interpretada “literalmente” (melhor seria dizer
“restritivamente”, já que a interpretação literal, simplesmente, é o começo de todo e
processo hermenêutico, que na literalidade ou gramática do texto da lei nunca se encerra
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

face à necessidade do emprego de outras técnicas de interpretação, especialmente a
sistemática). Essa orientação do CTN, conjugada com o art. 41 do Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), impõem seja não acolhida a
Impugnação.
O art. 41 do RIPI/2002, mencionado no enquadramento legal do Auto de Infração,
determina o seguinte:
Art. 41 – Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram
a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse.
A expressão "imediatamente exigível", acima, significa que quando não atendidos os
requisitos da suspensão o IPI deve ser exigido por falta de recolhimento. Não são
considerados os efeitos da suspensão, que ao ser empregada (indevidamente) pela
contribuinte teve como consequência a falta de lançamento do quantum devido na
escrita fiscal. Nesta linha o julgado antigo abaixo, ainda sob a égide do RIPI/82
(Decreto no 87.981, de 1982), cujo art. 35 equivale ao art. 41 do RIPI/2002:
IPI. SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. CONSEQUÊNCIA DA
SUA INOBSERVÂNCIA.
A saída de mercadorias com suspensão do imposto pressupõe a
observância e o implemento das condições e requisitos determinados
no comando legal. Por conseguinte, nas hipóteses em que o emprego
e/ou a destinação dos produtos adquiridos forem diversos das que
condicionaram a suspensão, importa, via de conseqüência, na imediata
exigibilidade do tributo (art. 35, RIPI/82).
Acórdão no 20163.935, de 20/08/1986, relator Conselheiro Carlos
Eduardo Caputo Bastos, processo no 10.166007.327/ 8563).
Na situação em tela, no confronto entre o Auto de Infração – preciso, ao
demonstrar que não admitiu a suspensão em virtude das atividades dos seis
clientes da Impugnante – e a Impugnação – vaga, ao não tratar dessas atividades
nem dizer qual seria o outro fundamento da suspensão adotada, que não alínea “a’
do inc. I do § 1o do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, apontada pela fiscalização –,
prevalece o primeiro.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO
Por fim, cuido dos consectários legais, onde mais uma vez não assiste razão à
Impugnante.
A multa de ofício, aplicada nos termos da legislação de regência em conjunto com os
juros de mora, também deve ser mantida porque, diante da suspensão indevida adotada
pela contribuinte, o IPI deixou de ser recolhido e restou caracterizada a evasão. O
procedimento da contribuinte, que teve consequência o não pagamento do tributo
devido e a ausência de confissão do valor correspondente em DCTF, não encontra
guarida na lei. Daí o cabimento da penalidade.
Quanto ao pedido para redução do percentual de 75%, próprio do lançamento de ofício,
para 20%, este específico no caso de simples mora, não pode ser acatado por não se
tratar, aqui, da hipótese prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Este dispositivo
cuida do recolhimento com atraso, mas feito espontaneamente pelo sujeito passivo, e
não dos lançamentos de ofício.
A taxa Selic empregada como juros de mora, por sua vez, é tema pacífico que há
bastante tempo. Tanto assim que já contava com súmulas editadas pelos três Conselhos
de Contribuintes, conforme o Anexo II da Portaria CARF no 106, de 21/12/2009.
Segundo a atual Súmula CARF no 4, constante do Anexo III da referida Portaria, “A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002201/2010-13

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.”

Posto isso, voto por rejeitar a preliminar arguida e no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital